Tribunal: TJMT
Processo: 1020787-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES IMPUTADOS AO APELADO NA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação nos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020787-78.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HEBER DE CERQUEIRA SOARES - CPF: 696.773.791-00 (APELANTE), FELIPE ARAUJO SANTOS - CPF: 012.802.171-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRENNA GOMES DE MATOS MENDES - CPF: 044.446.891-96 (VÍTIMA), LUCAS MENDES FERREIRA - CPF: 752.679.341-00 (VÍTIMA), DJAIR CARNEIRO BARBOSA - CPF: 570.126.011-91 (VÍTIMA), B. C. D. S. G. - CPF: 073.402.111-95 (VÍTIMA), CLEBERSON MORAIS DAS NEVES - CPF: 043.372.871-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CAMPOS DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO,
ROUBO CIRCUNSTANCIADO

E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO

PELO
S
CRIME
S
IMPUTADO
S
AO APELADO
NA DENÚNCIA
.

NÃO
ACOLHIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRI
O E DA AMPLA DEFESA
.

INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
MANTIDA
.

RECURSO D
ESPROVIDO.

A manute
nção da sentença absolutória do
apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca
d
e su
a
p
articipaç
ão

no
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o
aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT, nos autos da
Ação Penal
n.
1020787-78.2022.8.11.0002
,

que absolveu
Leandro Matheus Amarante de Oliveira

da imputação do
s
crime
s
de
latrocínio (vítima Djair Carneiro Barbosa),
tentativa de latrocínio
(vítima
s

Brenda e
Grenna
)
,
roubo
circunstanciado
(vítima Lucas)
e associação criminosa
, capitulado
s
no
s

art
s
.
157, § 3o, II,
e

157, § 3o, I
I
c/c
art.
14, II
(
duas vezes
)
,

arts
.
157, § 2o, II e V, § 2o-A, I,
e 288,
do Código Penal
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
.

O
apelante, na peça recursal
que se vê
no ID
1
79456857,
requer
:
a condenação
de
Leandro Matheus
pela prática do crime
de latrocínio em relação à vítima Djair; a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado em relação
à
vítima
Grenna
;
a
condenação
de Leandro Matheus
pelo crime de roubo circunstanciado
praticado contra as
vítimas
Grenna
e Lucas
, por entender que existem nestes autos provas suficientes para sustentar
um
édito condenatório.

O
apelado
, nas contrarrazões
vista
s
no ID
17
9456860
,
postula
a manutenção da sentença absolutória.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer encontradiço
no ID
1
84043156
,
opinou pelo provimento do
presente

recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, vista
no
ID

1
79456692
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que no dia 10 de janeiro de 2021, por volta 02h30min, em via pública, na Rua Mato Grosso, Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT, os denunciados C
leberson Morais das Neves, Eder Campos de Barros

e

Leandro Matheus Amarante de Oliveira
, unidos nos mesmos propósitos e com unidades de desígnios, sabedores da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante concurso de agentes e utilização arma de fogo, renderam as vítimas
Brenda Carneiro da Silva Gomes,
Grenna
Gomes de Matos
e
Lucas Mendes Ferreira
e, desta última subtraíram um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Consta ainda que, durante a ação criminosa, com o fim de subtraírem os bens das vítimas, os denunciados, acabaram por efetuar disparos de arma de fogo em face da pessoa de
Djair Carneiro Barbosa
, o qual por não resistir a gravidade dos ferimentos, veio a óbito no local.

Ressai ainda que, na sequência dos fatos, os denunciados efetuaram disparos na direção das vítimas Brenda e
Grenna
, somente não as acertando, devido falhas na pontaria, causado possivelmente, em decorrência do
momento de pânico e adrenalina, oportunidade em que
evadiram-se
do local do crime, levando consigo apenas os bens da vítima Lucas.

Por fim, consta que os denunciados em data não esclarecida, mas em período recente ao desencadeamento dos fatos acima descritos, associaram-se, munidos com arma de fogo, com o fim específico de cometerem crimes.

Conforme apurou-se dos autos, no dia 10 de janeiro de 2021, as vítimas Brenda,
Grenna
, Lucas e Djair estavam no interior de um veículo, aguardando o genitor deste, Senhor José Carneiro, o qual estava fechando o portão da residência para levá-los o
Sinuelo
, onde o grupo pegaria transporte numa excursão na cidade de Tangará da
Serra-MT
.

Ocorre que, neste ínterim, apareceram dois indivíduos armados que, posteriormente foram identificados como sendo as pessoas de
Eder Campos de Barros
e
Leandro Matheus Amarante de Oliveira
, oportunidade em que anunciaram o assalto.

Apurou-se que, houve uma pequena resistência por parte da vítima Lucas em entregar seus objetos, momento em que um dos denunciados lhe deu uma coronhada com o revólver, fato que deixou a vítima Djair indignada, a qual saiu em legítima defesa de Lucas, se agarrando ao indivíduo que portava a arma de fogo.

Na sequência o
individuo
que portava a arma de fogo efetuou disparos em face da vítima Djair, acertando-o em região do tórax a esquerda, que acabou por lesionar o pulmão esquerdo, a artéria pulmonar e o pulmão direito, que por não resistir a gravidade dos ferimentos, veio a óbito naquele local (laudo Num. 61892361 - Pág. 1/19).

Seguindo a dinâmica dos fatos, os indivíduos, ora denunciados Eder e Leandro, ainda efetuaram disparos de arma de fogo na direção de
Brenda e

Grenna
, somente não as acertando, devido erro na pontaria, o que pode ter sido causado diante do alto grau de adrenalina envolvendo a ação criminosa, sendo que na sequência, fugiram correndo, levando com eles os bens de Lucas.

As vítimas perceberam que os dois indivíduos estavam tendo a ajuda de outra pessoa, a qual os aguardava num veículo, nas proximidades do local
do fatos
, o que posteriormente ficou evidenciado tratar-se da pessoa de
Cleberson Morais das Neves
, ora denunciado, o qual tinha a missão de dirigir o seu próprio veículo, um gol, cor prata, ano 1996, placa JYJ4067, dando apoio e cobertura a execução deste e de outros crimes executados por Eder e Leandro.

Vê-se ainda dos autos que, em data não esclarecida, os denunciados
Cleberson Morais das Neves, Eder Campos de Barros
e
Leandro Matheus Amarante de Oliveira
, uniram-se no mesmo propósito e formaram uma associação criminosa armada, para o cometimento de crimes, sendo certo que até o presente momento, estão sendo atribuídos ao grupo criminoso os crimes ocorridos em
22/12/2020
, vítimas: Helton Junior Gomes Martins,
Juciney
Ferreira Martins e Ledir dos Reis Gomes – autos 1013309-53.2021.8.11.0002 PJE; em
09/11/2020
, vitimas: Rute Teodora dos Santos e Evandro Carlos de Almeida – IP 339/2020; em
03/01/2021
, vítima:
Cleverton
Clemente Tiburi – BO 2021.1337.

Consigna-se também que, ao serem interrogados, os denunciados Cleberson e Eder, além de confessarem a autoria dos delitos em tela e que o praticaram na companhia de Leandro, ambos afirmaram que também praticaram juntos, o crime de roubo em que vitimou um agente prisional e que costumavam se reunir na frente da casa de Cleberson, em um
mini-estádio
para tratarem dos eventos criminosas.

Importa mencionar ainda que, que Evandro Carlos de Almeida, reconheceu o denunciado Eder como uma das pessoas que praticou um roubou contra si no dia 09/11/2020 (Num. 49666813 - Pág. 24). Somado a isso, Leandro e Cleberson também foram reconhecidos pelas vítimas Ledir e Helton como autores do
crime que as vitimaram, ocorrido no dia 22/12/2020, não restando dúvidas de que este grupo criminoso se reuniu com o fim de praticar delitos.

Evidencia-se que, foi por meio de denúncia anônima que os policiais foram informados acerca da autoria dos crimes aqui apurados, bem como de eventual crime de roubo em face de uma clínica desta cidade, que seria praticado pelo grupo criminoso, oportunizando aos policiais agirem de forma preventiva e abortarem a ação criminosa, prendendo os denunciados Cleberson e Eder, ao passo que o Leandro conseguiu fugir.

Indagados sobre os fatos, os denunciados Eder e Cleberson confessaram a autoria dos delitos e delataram a pessoa de Leandro como sendo o terceiro integrante do grupo criminoso e organizador intelectual dos crimes a serem executados, bem como o detentor da arma de fogo utilizada nos crimes.

A vítima Brenda reconheceu pessoalmente o denunciado Eder e por fotografia o denunciado Leandro, como sendo os executores do crime que a vitimou, bem como Djair, Lucas e
Grenna
.

[...]

Destaques no original

É sabido que
para embasar um veredicto de natureza penal, é
preciso
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso
destes autos
, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do
s
crime
s
em apuração
,
conforme se infere
destes trechos da
sentença absolutória
vista no ID 179456841
:

[...]
Encerrada a instrução criminal verifico que a pretensão inicial condenatória com relação ao acusado
LEANDRO MATHEUS
não merece prosperar.

Na verdade, não obstante a inegável presença da materialidade delitiva, as provas produzidas nos autos deixam dúvida quanto à autoria imputada ao acusado
LEANDRO MATHEUS
.

Nesse sentido verifico que a delação efetuada pelo corréu
CLEBERSON MORAIS
na Delegacia de Polícia (id. 88245437, pg. 43) não foi ratificada em Juízo (mídia - id. 90330061 dos autos principais), de maneira que a única prova produzida contra o acusado
LEANDRO MATHEUS
é o seu reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
Brenda
na Delegacia de Polícia (id. 88245437, pg. 41).

E, como se sabe, a jurisprudência vem pacificando o entendimento de que a sentença condenatória não pode ser baseada unicamente no reconhecimento fotográfico:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE SETE ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS NA FASE JUDICIAL. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 9 de fevereiro de 2015 e somente no dia 29 de abril de 2022 foi impetrado o presente habeas corpus, o que impede o seu conhecimento em decorrência da preclusão da matéria. 2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes do STJ e do STF. 3. Ademais, é certo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, porque, durante a instrução processual, foram ouvidas a
vitima
e duas testemunhas comuns à acusação e defesa, respeitados o contraditório e a ampla defesa, restando consignado que o réu não compareceu em Juízo para ser interrogado e na Delegacia, havia ficado em silêncio. Foi declarada sua revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. 4. Vale ressaltar, ainda, que a Corte de origem destacou que "um talão de cheques subtraído da vítima foi apreendido na residência do réu quando o mesmo era investigado pela prática de outro roubo, tudo a confirmar sua participação nos crimes" (fl. 29). Sendo certo que
"a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(
AgRg
no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
5/3/2021). 5. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no HC n. 738.559/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. FILMAGENS E DEPOIMENTO DE UM DOS ACUSADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (
AgRg
no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
5/3/2021). 2. Nesse contexto, o reconhecimento das vítimas não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado, tais como: as imagens produzidas pelo circuito de segurança do estabelecimento empresarial, os objetos presentes no momento do flagrante (moto, arma e vestimentas), coincidentes com aqueles filmados pelas câmeras, bem como o próprio interrogatório do réu, que admitiu a intenção de dedicar aquele dia à prática de assaltos, não se constatando, assim, a alegada nulidade. 3. Constatado que a condenação
encontra-se
devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (
AgRg
no
REsp n. 1.961.534/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.).

Ademais, a própria vítima
Brenda
compareceu posteriormente na Delegacia de Polícia e
afirmou que não tem condições de fazer o reconhecimento pessoal do acusado
(id. 116979936, pg. 8).

Destarte, diante da existência de dúvida quanto à autoria dos crimes imputada ao réu
LEANDRO MATHEUS
, o caminho mais justo, mais coerente com um Estado Democrático de Direito, é a sua absolvição, desmerecendo outras considerações.

DISPOSITIVO

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra,
JULGO A DENÚNCIA

IMPROCEDENTE
e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVO
o acusado
LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA
.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA
que deverá ser colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

[...]
.
Destaques no original

Vê-se, portanto, que
malgrado haja elementos indiciários
evidenciando
a
s
prática
s
delitiva
s
em questão pelo
apelado
, notadamente o
seu
reconhecimento
por parte d
e uma d
as vítimas
na fase extrajudicial,
na fase judicial
,

a

ofendida
Brenda afirmou não ser capaz de reconhecer
Leandro Matheus
por meio de foto
grafia
.
Os

ofendid
o
s

Lucas e
Grenna
,
em razão de residirem no vizinho Estado de Goiás,
também não puderam realizar o reconhecimento pessoal do apelado, de forma que o anterior reconhecimento de Leandro Matheus não foi confirmado em juízo.

Igualmente, a delação realizada pelos corréus Eder e Cleberson na fase investigativa, não foi confirmada
na segunda fase da persecução penal
,
na
medida que a dupla, em juízo, declarou não conhecer o
apelado
, além de
negaram a autoria dos delitos.

Somado a isso
, o automóvel empregado na execução do
s
crime
s
não foi apreendido na posse do apelado
e é, sabidamente, de propriedade do corréu Cleberson
.

Ademais, merece registro
que nenhum dos objetos subtraídos d
o
s ofendid
o
s foi
localizado em poder

de Leandro Matheus
,
isso
sem contar que não há relatos dos policiais civis – que averiguaram as
câmeras
de segurança das vias públicas

–
que

ele
tenha
sido visto nas
imediações
do local do
s crimes
no dia dos fatos narrados na denúncia.

Não bastasse isso, os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pelas investigações também não são esclarecedores a respeito da participação do apelado na empreitada criminosa, eis que suas declarações e
stão calcadas naquilo que, em tese, ouviram dos corréus na fase investigativa que, contudo, não foi confirmado em juízo, como já mencionado
alhures
, tratando-se, pois, de ilações,
porquanto
em nenhum
momento foi

comprovando a
autoria
atribuída
a Leandro
Maheus
.

Isso porque a

versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado não foi
corroborada

pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo
, pois,
suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
deve prevalecer a concatenação
das provas
realizada
s
pelo
prolator da sentença
que

absolve
u
o apelado
, na medida em que
os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando
a
condenação
pretendida pelo Ministério Público
.

C
omo se sabe

m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente,
em
absolvição,
porquanto
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,

est
e

Tribunal
de Justiça,
em relação ao tema
,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2o, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM
RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Posto isso, em
dis s on ância d o parecer da Procurador ia-Geral
de Justiça
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Leandro Matheus Amarante de Oliveira
da imputação do
s
crime
s

de
latrocínio,
tentativa de latrocínio,
roubo circunstanciado
e associação criminosa

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A
denúncia, vista
no
ID

1
79456692
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que no dia 10 de janeiro de 2021, por volta 02h30min, em via pública, na Rua Mato Grosso, Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT, os denunciados C
leberson Morais das Neves, Eder Campos de Barros

e

Leandro Matheus Amarante de Oliveira
, unidos nos mesmos propósitos e com unidades de desígnios, sabedores da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante concurso de agentes e utilização arma de fogo, renderam as vítimas
Brenda Carneiro da Silva Gomes,
Grenna
Gomes de Matos
e
Lucas Mendes Ferreira
e, desta última subtraíram um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Consta ainda que, durante a ação criminosa, com o fim de subtraírem os bens das vítimas, os denunciados, acabaram por efetuar disparos de arma de fogo em face da pessoa de
Djair Carneiro Barbosa
, o qual por não resistir a gravidade dos ferimentos, veio a óbito no local.

Ressai ainda que, na sequência dos fatos, os denunciados efetuaram disparos na direção das vítimas Brenda e
Grenna
, somente não as acertando, devido falhas na pontaria, causado possivelmente, em decorrência do
momento de pânico e adrenalina, oportunidade em que
evadiram-se
do local do crime, levando consigo apenas os bens da vítima Lucas.

Por fim, consta que os denunciados em data não esclarecida, mas em período recente ao desencadeamento dos fatos acima descritos, associaram-se, munidos com arma de fogo, com o fim específico de cometerem crimes.

Conforme apurou-se dos autos, no dia 10 de janeiro de 2021, as vítimas Brenda,
Grenna
, Lucas e Djair estavam no interior de um veículo, aguardando o genitor deste, Senhor José Carneiro, o qual estava fechando o portão da residência para levá-los o
Sinuelo
, onde o grupo pegaria transporte numa excursão na cidade de Tangará da
Serra-MT
.

Ocorre que, neste ínterim, apareceram dois indivíduos armados que, posteriormente foram identificados como sendo as pessoas de
Eder Campos de Barros
e
Leandro Matheus Amarante de Oliveira
, oportunidade em que anunciaram o assalto.

Apurou-se que, houve uma pequena resistência por parte da vítima Lucas em entregar seus objetos, momento em que um dos denunciados lhe deu uma coronhada com o revólver, fato que deixou a vítima Djair indignada, a qual saiu em legítima defesa de Lucas, se agarrando ao indivíduo que portava a arma de fogo.

Na sequência o
individuo
que portava a arma de fogo efetuou disparos em face da vítima Djair, acertando-o em região do tórax a esquerda, que acabou por lesionar o pulmão esquerdo, a artéria pulmonar e o pulmão direito, que por não resistir a gravidade dos ferimentos, veio a óbito naquele local (laudo Num. 61892361 - Pág. 1/19).

Seguindo a dinâmica dos fatos, os indivíduos, ora denunciados Eder e Leandro, ainda efetuaram disparos de arma de fogo na direção de
Brenda e

Grenna
, somente não as acertando, devido erro na pontaria, o que pode ter sido causado diante do alto grau de adrenalina envolvendo a ação criminosa, sendo que na sequência, fugiram correndo, levando com eles os bens de Lucas.

As vítimas perceberam que os dois indivíduos estavam tendo a ajuda de outra pessoa, a qual os aguardava num veículo, nas proximidades do local
do fatos
, o que posteriormente ficou evidenciado tratar-se da pessoa de
Cleberson Morais das Neves
, ora denunciado, o qual tinha a missão de dirigir o seu próprio veículo, um gol, cor prata, ano 1996, placa JYJ4067, dando apoio e cobertura a execução deste e de outros crimes executados por Eder e Leandro.

Vê-se ainda dos autos que, em data não esclarecida, os denunciados
Cleberson Morais das Neves, Eder Campos de Barros
e
Leandro Matheus Amarante de Oliveira
, uniram-se no mesmo propósito e formaram uma associação criminosa armada, para o cometimento de crimes, sendo certo que até o presente momento, estão sendo atribuídos ao grupo criminoso os crimes ocorridos em
22/12/2020
, vítimas: Helton Junior Gomes Martins,
Juciney
Ferreira Martins e Ledir dos Reis Gomes – autos 1013309-53.2021.8.11.0002 PJE; em
09/11/2020
, vitimas: Rute Teodora dos Santos e Evandro Carlos de Almeida – IP 339/2020; em
03/01/2021
, vítima:
Cleverton
Clemente Tiburi – BO 2021.1337.

Consigna-se também que, ao serem interrogados, os denunciados Cleberson e Eder, além de confessarem a autoria dos delitos em tela e que o praticaram na companhia de Leandro, ambos afirmaram que também praticaram juntos, o crime de roubo em que vitimou um agente prisional e que costumavam se reunir na frente da casa de Cleberson, em um
mini-estádio
para tratarem dos eventos criminosas.

Importa mencionar ainda que, que Evandro Carlos de Almeida, reconheceu o denunciado Eder como uma das pessoas que praticou um roubou contra si no dia 09/11/2020 (Num. 49666813 - Pág. 24). Somado a isso, Leandro e Cleberson também foram reconhecidos pelas vítimas Ledir e Helton como autores do
crime que as vitimaram, ocorrido no dia 22/12/2020, não restando dúvidas de que este grupo criminoso se reuniu com o fim de praticar delitos.

Evidencia-se que, foi por meio de denúncia anônima que os policiais foram informados acerca da autoria dos crimes aqui apurados, bem como de eventual crime de roubo em face de uma clínica desta cidade, que seria praticado pelo grupo criminoso, oportunizando aos policiais agirem de forma preventiva e abortarem a ação criminosa, prendendo os denunciados Cleberson e Eder, ao passo que o Leandro conseguiu fugir.

Indagados sobre os fatos, os denunciados Eder e Cleberson confessaram a autoria dos delitos e delataram a pessoa de Leandro como sendo o terceiro integrante do grupo criminoso e organizador intelectual dos crimes a serem executados, bem como o detentor da arma de fogo utilizada nos crimes.

A vítima Brenda reconheceu pessoalmente o denunciado Eder e por fotografia o denunciado Leandro, como sendo os executores do crime que a vitimou, bem como Djair, Lucas e
Grenna
.

[...]

Destaques no original

É sabido que
para embasar um veredicto de natureza penal, é
preciso
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso
destes autos
, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do
s
crime
s
em apuração
,
conforme se infere
destes trechos da
sentença absolutória
vista no ID 179456841
:

[...]
Encerrada a instrução criminal verifico que a pretensão inicial condenatória com relação ao acusado
LEANDRO MATHEUS
não merece prosperar.

Na verdade, não obstante a inegável presença da materialidade delitiva, as provas produzidas nos autos deixam dúvida quanto à autoria imputada ao acusado
LEANDRO MATHEUS
.

Nesse sentido verifico que a delação efetuada pelo corréu
CLEBERSON MORAIS
na Delegacia de Polícia (id. 88245437, pg. 43) não foi ratificada em Juízo (mídia - id. 90330061 dos autos principais), de maneira que a única prova produzida contra o acusado
LEANDRO MATHEUS
é o seu reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
Brenda
na Delegacia de Polícia (id. 88245437, pg. 41).

E, como se sabe, a jurisprudência vem pacificando o entendimento de que a sentença condenatória não pode ser baseada unicamente no reconhecimento fotográfico:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE SETE ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS NA FASE JUDICIAL. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 9 de fevereiro de 2015 e somente no dia 29 de abril de 2022 foi impetrado o presente habeas corpus, o que impede o seu conhecimento em decorrência da preclusão da matéria. 2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes do STJ e do STF. 3. Ademais, é certo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, porque, durante a instrução processual, foram ouvidas a
vitima
e duas testemunhas comuns à acusação e defesa, respeitados o contraditório e a ampla defesa, restando consignado que o réu não compareceu em Juízo para ser interrogado e na Delegacia, havia ficado em silêncio. Foi declarada sua revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. 4. Vale ressaltar, ainda, que a Corte de origem destacou que "um talão de cheques subtraído da vítima foi apreendido na residência do réu quando o mesmo era investigado pela prática de outro roubo, tudo a confirmar sua participação nos crimes" (fl. 29). Sendo certo que
"a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(
AgRg
no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
5/3/2021). 5. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no HC n. 738.559/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. FILMAGENS E DEPOIMENTO DE UM DOS ACUSADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (
AgRg
no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
5/3/2021). 2. Nesse contexto, o reconhecimento das vítimas não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado, tais como: as imagens produzidas pelo circuito de segurança do estabelecimento empresarial, os objetos presentes no momento do flagrante (moto, arma e vestimentas), coincidentes com aqueles filmados pelas câmeras, bem como o próprio interrogatório do réu, que admitiu a intenção de dedicar aquele dia à prática de assaltos, não se constatando, assim, a alegada nulidade. 3. Constatado que a condenação
encontra-se
devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (
AgRg
no
REsp n. 1.961.534/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.).

Ademais, a própria vítima
Brenda
compareceu posteriormente na Delegacia de Polícia e
afirmou que não tem condições de fazer o reconhecimento pessoal do acusado
(id. 116979936, pg. 8).

Destarte, diante da existência de dúvida quanto à autoria dos crimes imputada ao réu
LEANDRO MATHEUS
, o caminho mais justo, mais coerente com um Estado Democrático de Direito, é a sua absolvição, desmerecendo outras considerações.

DISPOSITIVO

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra,
JULGO A DENÚNCIA

IMPROCEDENTE
e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVO
o acusado
LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA
.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA
que deverá ser colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

[...]
.
Destaques no original

Vê-se, portanto, que
malgrado haja elementos indiciários
evidenciando
a
s
prática
s
delitiva
s
em questão pelo
apelado
, notadamente o
seu
reconhecimento
por parte d
e uma d
as vítimas
na fase extrajudicial,
na fase judicial
,

a

ofendida
Brenda afirmou não ser capaz de reconhecer
Leandro Matheus
por meio de foto
grafia
.
Os

ofendid
o
s

Lucas e
Grenna
,
em razão de residirem no vizinho Estado de Goiás,
também não puderam realizar o reconhecimento pessoal do apelado, de forma que o anterior reconhecimento de Leandro Matheus não foi confirmado em juízo.

Igualmente, a delação realizada pelos corréus Eder e Cleberson na fase investigativa, não foi confirmada
na segunda fase da persecução penal
,
na
medida que a dupla, em juízo, declarou não conhecer o
apelado
, além de
negaram a autoria dos delitos.

Somado a isso
, o automóvel empregado na execução do
s
crime
s
não foi apreendido na posse do apelado
e é, sabidamente, de propriedade do corréu Cleberson
.

Ademais, merece registro
que nenhum dos objetos subtraídos d
o
s ofendid
o
s foi
localizado em poder

de Leandro Matheus
,
isso
sem contar que não há relatos dos policiais civis – que averiguaram as
câmeras
de segurança das vias públicas

–
que

ele
tenha
sido visto nas
imediações
do local do
s crimes
no dia dos fatos narrados na denúncia.

Não bastasse isso, os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pelas investigações também não são esclarecedores a respeito da participação do apelado na empreitada criminosa, eis que suas declarações e
stão calcadas naquilo que, em tese, ouviram dos corréus na fase investigativa que, contudo, não foi confirmado em juízo, como já mencionado
alhures
, tratando-se, pois, de ilações,
porquanto
em nenhum
momento foi

comprovando a
autoria
atribuída
a Leandro
Maheus
.

Isso porque a

versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado não foi
corroborada

pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo
, pois,
suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
deve prevalecer a concatenação
das provas
realizada
s
pelo
prolator da sentença
que

absolve
u
o apelado
, na medida em que
os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não seconfirmaram, inviabilizando
a
condenação
pretendida pelo Ministério Público
.

C
omo se sabe

m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente,
em
absolvição,
porquanto
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,

est
e

Tribunal
de Justiça,
em relação ao tema
,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2o, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM
RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Posto isso, em
dis s on ância d o parecer da Procurador ia-Geral
de Justiça
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Leandro Matheus Amarante de Oliveira
da imputação do
s
crime
s

de
latrocínio,
tentativa de latrocínio,
roubo circunstanciado
e associação criminosa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024